Tribunal: TJDFT
Processo: 0730578-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO CIVIL. INADIMPLEMENTO. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. PRISÃO DECRETADA POR MEIO DE DECISÃO PROFERIDA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS PELO DEVEDOR. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. EFEITO DEVOLUTIVO RESTRITO. DETERMINAÇÃO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 1022 DO CPC. error in procedendo. CONFIGURAÇÃO. ILEGALIDADE DO DECRETO DE PRISÃO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A presente hipótese consiste em examinar o habeas corpus que visa à revogação da ordem de prisão civil decretada em desfavor do paciente em virtude do não cumprimento de obrigação de prestar alimentos, determinada judicialmente.

2. A via estreita do habeas corpus não admite dilação probatória, pois, diante de sua estrutura procedimental, exige prova pré-constituída. 2.1. Por essa razão, em relação aos argumentos concernentes às condições econômicas do paciente para cumprir a obrigação alimentar verifica-se que o aludido remédio jurídico constitucional não se afigura adequado para a situação retratada.

3. É necessário destacar, porém, que o decreto de prisão foi determinado pelo Juízo singular por meio da decisão proferida em embargos de declaração anteriormente interpostos pelo devedor.

4. É evidente que o recurso de embargos de declaração é o instrumento processual cuja fundamentação tem natureza “vinculada” e cujo efeito devolutivo a ele concernente evidencia natureza “restrita”, tendo em vista que o seu conteúdo deve ser limitado às hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil. 4.1. Assim, ao interpor embargos de declaração, o recorrente deve demonstrar a eventual ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão impugnada. 4.2. O juiz, ao julgar o respectivo recurso, também deve restringir sua análise à eventual ocorrência das hipóteses previstas no art. 1022 do CPC.

5. Ao decidir a respeito dos embargos de declaração interpostos e ao dar parcial provimento ao aludido recurso, o Juízo singular avançou e passou a decidir questões evidentemente não abrangidas pela mencionada via recursal, a exemplo da eventual má-fé do recorrente e da decretação de prisão civil ora questionada. 5.1. A esse respeito convém destacar que ao decidir questões diversas das concernentes à matéria submetida a julgamento, em virtude da interposição de embargos de declaração, o Juízo singular incorreu em error in procedendo, o que evidencia a ilegalidade do decreto de prisão ora em análise.

6. A imediata decretação de prisão no âmbito da decisão proferida em sede de embargos de declaração, ademais, impediu que o paciente usufruísse da oportunidade prévia de comprovar o pagamento do débito remanescente, no prazo de 3 (três) dias, como havia sido anteriormente determinado pelo Juízo singular por meio do ato decisório embargado. 6.1. Isso também evidencia a notória restrição ao exercício da ampla defesa pelo paciente. Liminar confirmada. Decreto prisional revogado. Concessão de salvo conduto.

7. Ordem concedida.